Tribunal: TJES
Processo: 5011561-63.2025.8.08.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011561-63.2025.8.08.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)

SUSCITANTE: IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - ME

SUSCITADO: CAMILO COLA NETO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). HIPOSSUFICIÊNCIA DE PESSOA JURÍDICA. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. REPRODUÇÃO LITERAL DE PEDIDO ANTERIORMENTE REJEITADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por IMC Assessoria Empresarial S/S Ltda. ME contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), ao fundamento de sua manifesta inadmissibilidade. A parte agravante sustenta ausência de identidade com IRDR anteriormente ajuizado, argumentando tratar-se de controvérsia diversa, centrada na interpretação do art. 99, §2º, do CPC e da Súmula 481 do STJ, além da existência de decisões divergentes sobre a gratuidade de justiça conferida à mesma parte. Pugna, ainda, pela exclusão da multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há identidade entre o presente IRDR e o anteriormente ajuizado, a ensejar litispendência; e (ii) estabelecer se a conduta da parte recorrente caracteriza litigância de má-fé, com fundamento para aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O presente IRDR reproduz integralmente os fundamentos fáticos e jurídicos do anterior, protocolado sob o nº 5011423-96.2025.8.08.0000, cuja petição inicial foi indeferida por ausência dos requisitos legais exigidos para admissibilidade do incidente.

A controvérsia proposta exige análise de elementos fático-probatórios específicos e variáveis entre os casos, incompatíveis com a finalidade do IRDR, que pressupõe questão jurídica unicamente de direito, desprovida de variações factuais.

A existência de decisões judiciais distintas em casos diferentes, mesmo envolvendo a mesma parte, não configura, por si só, risco à isonomia ou segurança jurídica, na ausência de tese vinculante e diante da variabilidade do suporte probatório.

A identidade entre partes, pedido e causa de pedir em ambos os IRDRs caracteriza situação de litispendência, nos termos do art. 337, § 1º, do CPC, impedindo o regular prosseguimento do feito.

A conduta reiterada da parte, com repetição literal de argumentos já rejeitados e apresentação de petições infundadas em outros feitos conexos, evidencia abuso do direito de recorrer, com finalidade protelatória e desvirtuamento do devido processo legal.

Justifica-se, no caso concreto, a aplicação de multa por litigância de má-fé no percentual de 5% sobre o valor do cumprimento de sentença, diante da utilização temerária dos mecanismos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A repetição literal de pedido e fundamentos já indeferidos em IRDR anterior configura litispendência quando presentes identidade de partes, pedido e causa de pedir.

Questões que demandam análise de elementos fáticos não se enquadram no regime do IRDR, destinado à uniformização de teses jurídicas.

A reiteração de pedidos manifestamente infundados e a utilização abusiva de recursos caracterizam litigância de má-fé, autorizando a aplicação de multa proporcional ao valor da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o colendo Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER mas NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, a empresa
IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA. ME
interpôs recurso de agravo interno diante da decisão monocrática proferida no evento nº 15010104, que indeferiu a petição inicial do incidente de resolução de demandas repetitivas diante de sua manifesta inadmissibilidade.

Em suas razões juntadas no evento nº 17214985, a agravante sustenta, em síntese, que
(i)
não há identidade entre o presente IRDR e aquele anterior (nº 5011423-96.2025.8.08.0000), de modo que não se configura a litispendência, pois a controvérsia ora suscitada trata de parâmetros objetivos para aferição da hipossuficiência de pessoas jurídicas com base em dados contábeis e elementos contextuais, o que a diferiria substancialmente da anterior;
(ii)
a matéria tratada é eminentemente jurídica, voltada à interpretação do art. 99, §2º, do CPC e da Súmula 481 do STJ, sem necessidade de dilação probatória;
(iii)
há clara repetição de demandas e risco à segurança jurídica e à isonomia, diante de decisões divergentes proferidas pelo mesmo Tribunal sobre a mesma parte em situações similares; e que
(iv)
a imposição de multa por litigância de má-fé é indevida, ausente qualquer conduta dolosa ou protelatória, sendo a atuação da parte pautada na boa-fé processual e no exercício legítimo do direito de acesso à Justiça.

Tal como consignado na decisão agravada, a presente postulação repete, em sua inteireza, o conteúdo e os fundamentos fáticos e jurídicos do IRDR anteriormente ajuizado sob o nº 5011423-96.2025.8.08.0000, cuja petição inicial foi indeferida monocraticamente por esta mesma Relatoria, diante da ausência dos pressupostos legais exigidos para a admissibilidade do incidente.

Naquela oportunidade, foi expressamente consignado que “a análise da viabilidade da concessão da gratuidade de justiça demanda, precipuamente, exame das circunstâncias econômicas concretas da parte requerente, com base em elementos documentais particulares contemporâneos e de caráter essencialmente fático-probatório, o que se revela incompatível com o escopo do IRDR, o qual pressupõe controvérsia estritamente jurídica, desprovida de variações no plano dos fatos”.

Registrou-se, ainda, com a devida ênfase, que “o simples fato de haver decisão anterior — proferida em processo distinto — concedendo à mesma parte a gratuidade da justiça não configura, por si só, divergência jurisprudencial com aptidão para ensejar risco de ofensa à isonomia ou à segurança jurídica. Isso porque a decisão anterior fundou-se em quadro fático-probatório próprio àquele feito e àquela oportunidade, sem formar tese vinculante ou reproduzir-se automaticamente em todos os processos em que a mesma parte figurar”.

É de se destacar, por oportuno, que o indeferimento monocrático da petição inicial naquele feito não apenas foi devidamente fundamentado, como também foi objeto de agravo interno que foi desprovido à unanimidade pelo Egrégio Tribunal Pleno, consolidando-se, por conseguinte, o entendimento acerca da inadmissibilidade do incidente naquela hipótese, cuja moldura jurídica e fática é, repise-se, idêntica à do presente feito.

Ausente o trânsito em julgado do v. acórdão que desproveu o agravo interno no IRDR anterior, subsiste situação de litispendência, nos moldes do artigo 337, § 1º, do Código de Processo Civil, diante da manifesta identidade entre partes, pedido e causa de pedir, configurando-se, pois, o impedimento processual que acarreta a extinção liminar do presente feito, nos termos do artigo 485, inciso V, do mesmo diploma legal.

Outrossim, cumpre destacar que a conduta processual adotada pela parte requerente nesta Corte não se limitou ao exercício legítimo de seu direito de petição, mas extrapolou os limites da razoabilidade e da boa-fé objetiva que devem nortear o processo civil contemporâneo.

A abusividade da atuação processual da suscitante é manifesta, pois não apenas se verifica a reprodução literal de pedido e fundamentos anteriormente rechaçados por este Tribunal, como também se observa, em feitos paralelos, a prática reiterada de pedidos manifestamente infundados de suspensão processual, como se deu nos autos dos agravos de instrumento nºs 5007783-56.2023.8.08.0000, 5007799-10.2023.8.08.0000 e 5008000-02.2023.8.08.0000. Tais petições carecem de respaldo legal, revelando, assim, utilização temerária dos mecanismos recursais disponíveis, com o nítido propósito de tumultuar a marcha regular da tramitação processual.

No caso concreto, considerando-se o valor atualizado do cumprimento de sentença originário, fixado em R$ 38.732,06 (trinta e oito mil, setecentos e trinta e dois reais e seis centavos), atualizado até junho de 2015, reputo proporcional a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre tal montante, nos termos do comando legal supramencionado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão ora recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

Acompanho o voto do eminente relator.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.